Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706911-33.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS DE LIMA COELHO APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JORGE LUIS DE LIMA COELHO, contra a sentença de ID 13880115 que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos manejado em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA e HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. – BANCO MÚLTIPLO. Instados a se manifestar, apelante e apelado apresentaram suas razões nas petições de IDs 15631216 e 15500827, respectivamente, restando atendida a previsão do art. 10 do Código de Processo Civil. Conclusos novamente os autos, DECIDO. Originalmente, o autor foi patrocinado pela Defensoria Pública que, ao receber vista pessoal da sentença, em 4/11/2019, manifestou ciência e ausência de interesse recursal. (ID 13880118). Não obstante, em 14/11/2019, por meio do Dr. Julio Leone, OAB/DF 36.563, o autor interpôs recursos de apelação distintos (ID 13880120 e 13880123), acompanhados de procuração datada de 20/9/2019 (ID 13880121). Em regra, a substituição do patrono no processo deve ser realizada por ato único, conforme preconiza o art. 111 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa”. Assim, a outorga em favor de causídico distinto daquele originalmente constituído por meio de nova procuração somente passa a irradiar seus efeitos a partir de sua juntada aos autos. Nesse sentido, ainda que a procuração ao Dr. Julio Leone tenha sido firmada em setembro de 2019, somente tem o condão de formalizar a destituição da Defensoria Pública em 14 de novembro do mesmo ano. Nesse cenário, considerando a manifestação válida acerca do desinteresse na interposição de recurso, operou-se a preclusão consumativa para o ato e o consequente trânsito em julgado da sentença para o autor. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator